Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-20.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002866-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), GABRIEL MOREIRA COELHO - CPF: 733.861.201-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS — REQUISITOS PREENCHIDOS — INCLUSÃO DA MULTA — NÃO CABIMENTO — INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.429/92) — TEMA 1.055 DO STJ — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O pedido de indisponibilidade de bens deve estar acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

A multa civil, por se tratar de uma medida sancionatória passível de modulação e até mesmo de exclusão, pode-se concluir que a sua aplicação é algo incerto no contexto da ação de improbidade administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça instalou o Tema 1.055, para definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, de modo que a manutenção do bloqueio de valores no patamar máximo da multa civil poderá, a depender do julgamento do referido repetitivo, contrariar a decisão do STJ, ao passo que nada obsta novas condutas constritivas posteriormente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gabriel Moreira Coelho
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1035528-79.2017.8.11.0041, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que concedeu a liminar para decretação de indisponibilidade de bens até o montante de R$ 3.863.000,00 (três milhões oitocentos e sessenta e três mil) reais.

Em suas razões, o Agravante alega que não induziu ou participou da prática dos supostos atos ilícitos narrados na peça inaugural.

Assevera que não se beneficiou de eventuais valores obtidos a partir das irregularidades suspostamente perpetradas durante a execução do convênio, o que afasta completamente a sua responsabilidade sobre os ilícitos.

Aduz que as supostas condutas ilícitas ocorreram a partir do mês de junho de 2014, dentro dos limites territoriais do Estado de Mato Grosso, contudo, no período em referência, não residia nesta unidade federada há mais de um ano, visto que se mudou para o Estado do Rio de Janeiro, não possuindo nenhuma responsabilidade sobre fatos que ocorreram no Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos 1.019, inciso I, do CPC, tendo em vista a plausibilidade das alegações, bem como as provas documentais que instruem o vertente recurso (Id. 6847731).

Sobreveio a petição de Id. 7394160, requerendo a juntada do extrato de Declaração de Imposto de Renda do Agravante e da certidão de intimação ocorrida com o comparecimento espontâneo do requerido/agravante em 13 de fevereiro de 2019.

À petição de Id. 786366, o Agravante juntou aos autos a cópia integral da
Ação Civil Pública registrada sob o nº
1035528-79.2017.8.11.0041, requerendo o prosseguimento dos tramites deste recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 7877583).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (Id. 9050496).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravado (Id. 10497950).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021